Tribunal: STF
Processo: RE 589350
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO NO RE 586.453, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 06/06/2013, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC.



    1. O Tribunal Pleno, no julgamento do RE 586.453, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Dje de 06/06/2013, submetido à sistemática do art. 543-B do CPC, decidiu ser competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas ajuizadas contra entidades de previdência privada com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria.



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.